Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte apelante Banco do Brasil para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora